Tribunal: TJMT
Processo: 1006650-28.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006650-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 535.620.891-04 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ADRIAN ROBERTO MOREIRA - CPF: 908.422.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível com Remessa Necessária interposta por ente público municipal, contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado em ação de desapropriação indireta, condenando o ente público ao pagamento de R$ 133.000,00, com incidência de atualização monetária pelo IPCA-E, juros compensatórios de 12% ao ano e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o laudo pericial adotado como base da indenização possui validade técnica suficiente; (ii) saber qual o índice correto de atualização monetária a ser aplicado à condenação; (iii) saber se são devidos juros compensatórios diante da ausência de exploração econômica da área expropriada; (iv) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da indenização ou apenas sobre a diferença entre a oferta administrativa e o valor fixado judicialmente.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial adotado pela sentença observa metodologia reconhecida, com base na NBR 14.653-2 da ABNT, e contempla análise comparativa com terrenos similares, não se revelando tecnicamente eivado de nulidade ou insuficiência.

4.

Quanto à atualização monetária, com o advento da EC n. 113/2021, impõe-se a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021, e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, como índice unificado e exclusivo.

5.

Os juros compensatórios não são devidos na ausência de demonstração de exploração econômica da área, conforme art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo inaplicável, no caso, a Súmula n. 618, do STF.

6.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre a diferença entre o valor da oferta administrativa (R$ 31.000,00) e o valor fixado judicialmente (R$ 133.000,00), conforme art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, preservando-se o percentual de 5%.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada, em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
: “1. A validade do laudo pericial em desapropriação indireta depende da observância de metodologia técnica reconhecida e da inexistência de vícios objetivos em sua elaboração.
2. A atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021.
3. A incidência dos juros compensatórios exige comprovação de efetiva exploração econômica da área expropriada.
4. Os honorários advocatícios em ações de desapropriação devem incidir sobre a diferença entre o valor ofertado na via administrativa e o valor fixado judicialmente.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
EC n. 113/2021; CPC/2015, art. 496, § 3º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, §1º, 15-B e 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), com atualização monetária pelo índice IPCA-E, juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado, juros compensatórios de 12% ao ano desde a suposta ocupação do imóvel, bem como honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da avaliação judicial (id. 299064896, págs. 01/05).

O Recorrente sustenta que a condenação fixada está fundamentada em laudo pericial equivocado, pois não se utilizou de todos os fatores imprescindíveis para auferir a estimativa do valor da indenização, nem as fontes utilizadas como parâmetro.

Alega que a avaliação judicial superestimou o valor do imóvel, deixando de observar dados reais de mercado, localização, amostragem comparativa e parâmetros objetivos.

Aponta que a impugnação ao laudo, tempestivamente apresentada, não foi considerada pelo Juízo singular.

Afirma que a correção monetária deve observar a sistemática do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com incidência da TR, e não o IPCA-E, como fixado na sentença e, quanto aos juros compensatórios, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 618, do STF, diante da decisão proferida na ADI n. 2332/DF, que declarou a constitucionalidade do art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, fixando os juros compensatórios em 6% ao ano, condicionados à demonstração de efetiva perda de renda pelo expropriado, o que não restou comprovado nos autos.

Por fim, insurge-se contra o arbitramento da verba honorária em percentual incidente sobre o valor total da indenização, argumentando que, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41 e da tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo n. 184, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre a diferença entre o valor ofertado administrativamente e o valor fixado judicialmente.

Requer, assim, a fixação dos honorários no percentual mínimo legal de 0,5% sobre a diferença do valor proposto e do valor apontado na sentença, resultando em R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais).

O
Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 299064899, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina pela retificação, em parte, da sentença, em Remessa Necessária, tão somente para aplicar a correção monetária de acordo com a EC n. 113/2021, para excluir os juros compensatórios e para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, ficando prejudicada a análise do Apelo voluntário (id. 313396854, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária,
interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, ajuizada pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que Luiz Gonzaga de Souza ajuizou Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, contra o Município de Várzea Grande/MT, sustentando ser legítimo proprietário dos imóveis matriculados sob os ns. 36.489 e 36.490, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, situados no Loteamento Jardim Paula II, com área individual de 360m2.

Alegou, na inicial, que, embora o Município tenha declarado tais áreas como de utilidade pública por meio do Decreto Municipal n. 017/2017 e firmado convênio com a União para implantação do Loteamento Vila São João (convênio n. 559876, contrato com a Caixa Econômica Federal n. 0192831-85), não realizou a devida indenização.

Afirmou que o valor arbitrado administrativamente – R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) por imóvel – teve como base o valor venal e não o valor mercadológico.

Destacou que, embora tenha aceitado administrativamente esse valor, jamais recebeu qualquer quantia e que terceiros ocuparam os imóveis e que, desde 2006, aguarda indenização sem sucesso.

Defendeu a necessidade de perícia judicial para apurar o valor real de mercado, bem como a aplicação dos juros compensatórios desde a data da ocupação (16/06/2006), conforme a Súmula n. 114, do STJ, além de juros moratórios e correção monetária a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula n. 70, do STJ.

Fundamentou a tese com doutrina e jurisprudência do TJMT e STJ, especialmente quanto à obrigatoriedade de justa indenização e sua quantificação com base em laudo pericial e não no valor venal.

Após a realização de perícia, o Magistrado singular julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante disso, de acordo com o artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, e CONDENO o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais).

A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E (STF RE: 870.947) a partir da data do laudo de avaliação de (26/082024) e acrescida de juros moratórios ao percentual de 6% (seis por cento) ao ano (art. 15-B, decreto-lei 3.365/41) a partir do trânsito em julgado da sentença, e de juros compensatórios, ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano (súmula 618 do STF), devidos desde a efetiva ocupação do imóvel até a data do seu pagamento (súmula 114 do STJ).

CONDENO o demandado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) da avaliação judicial, corrigidos monetariamente desde o laudo.

Deixo, contudo, de condená-lo ao pagamento de custas processuais por ser a Fazenda Pública isenta de tal ônus.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, § 3º, do CPC.” (Sic).

Contra essa

decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se à validade do laudo pericial, ao índice de atualização monetária aplicável, à incidência dos juros compensatórios e ao critério de fixação da verba honorária.

O Apelante sustenta que o laudo pericial adotado pela sentença teria fixado valor superestimado, sem observar critérios objetivos de mercado e sem considerar elementos de comparação com imóveis da mesma localidade.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a alegação não se sustenta, uma vez que o perito judicial fundamentou sua conclusão em metodologia reconhecida, adotando os parâmetros da ABNT NBR 14.653-2, com análise comparativa entre terrenos localizados na mesma região urbana, e considerou, como base territorial, a integralidade das matrículas constantes do decreto expropriatório.

Com efeito, a impugnação apresentada pelo Apelante não evidenciou qualquer elemento técnico idôneo capaz de infirmar a credibilidade do laudo, tampouco apontou vício na escolha das amostras utilizadas.

Dessarte, não havendo elementos concretos que desabonem a perícia oficial, revela-se incabível a desconstituição do valor fixado a título de indenização, sob pena de substituição arbitrária da prova técnica por mera alegação genérica de excesso.

No que se refere à correção monetária, observo que a sentença recorrida determinou a aplicação integral do IPCA-E, com fundamento na sistemática então vigente.

Entrementes, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, houve alteração expressa no regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, passando-se a prever a incidência da taxa SELIC de forma unificada e exclusiva.

Sendo assim, embora a condenação tenha origem anterior à vigência da referida norma, sua eficácia imediata alcança os feitos em curso, inclusive aqueles em fase recursal.

Nessa senda, impõe-se a modificação parcial da sentença, para determinar a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir de então, a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização.

Com relação à fixação dos juros compensatórios, verifico que ficou estabelecido em 12% (doze por cento) ao ano, desde a data da ocupação.

Ocorre que, nos autos, inexiste prova efetiva de exploração econômica dos imóveis.

Dessa forma, ainda que a indenização por desapropriação indireta não exija, para sua configuração, a demonstração de perda de renda, a incidência de juros compensatórios está condicionada à existência de lucros cessantes, nos termos expressos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41.

No caso em tela, o Apelado não comprovou o uso produtivo da área, tampouco demonstrou prejuízo patrimonial decorrente da indisponibilidade dos lotes. Logo, na ausência de pressuposto fático indispensável à configuração dos juros compensatórios, a sua exclusão é medida que se impõe.

Por fim, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, assiste razão parcial ao Apelante, visto que a sentença fixou o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da condenação, porém desconsiderou que, na via administrativa, o Município já havia reconhecido o dever de indenizar no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) por lote, totalizando R$ 31.000,00 (trinte e um mil reais).

Nessa esteira, conforme dispõe o §1º do art. 27, do Decreto-Lei 3.365/41, os honorários devem incidir sobre a diferença entre a oferta administrativa e o valor judicialmente fixado.

Nesse contexto, é certo que o percentual de 5% (cinco por cento) deverá recair sobre a diferença entre o valor ofertado (R$ 31.000,00) e o valor arbitrado no ato sentencial (R$ 133.000,00), ou seja, sobre R$102.000,00 (cento e dois mil reais).

Registro que a adequação da base de cálculo, sem alteração do percentual, preserva os critérios de equidade e razoabilidade e afasta qualquer risco de enriquecimento desproporcional.

Diante de tais fundamentos, deve o Apelo ser parcialmente provido.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular julgou procedente o pedido, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), com atualização monetária pelo índice IPCA-E, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado, juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, desde a suposta ocupação do imóvel, bem como honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação judicial.

À

vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, tenho que a sentença deve ser parcialmente retificada, nos termos ali esposados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, para excluir da condenação os juros compensatórios, determinar a aplicação do índice IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre a diferença entre o valor ofertado administrativamente e o valor da condenação judicial, mantendo-se o percentual de 5%.
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial, em Remessa Necessária, nos termos da Apelação do ente público municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025